Tribunal: TJSP
Processo: 1501364-05.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante surpreendido na posse dos bens de procedência espúria. Ausência de provas de aquisição lícita. Inversão do onus probandi. Não houve insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante surpreendido na posse dos bens de procedência espúria. Ausência de provas de aquisição lícita. Inversão do onus probandi. Não houve insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Basilar fixada em definitivo no mínimo legal. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea reconhecidas e não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade, fixado o regime aberto para o caso de revogação.
Recurso a que se nega provimento.